Tribunal: TJDFT
Processo: 0720853-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720853-87.2023.8.07.0009 RECORRENTE: TIAGO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: ROBERT BOSCH LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de consumo, determinou a substituição de produto adquirido pelo autor em razão de vício não sanado no prazo legal, condenando também o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos e por danos morais. A controvérsia versa sobre a manutenção da sentença quanto à substituição do produto e ao alcance das indenizações arbitradas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação cumpre o princípio da dialeticidade recursal, requisito de admissibilidade previsto no art. 1.010 do CPC; (ii) analisar a obrigação de substituição do produto defeituoso e o cabimento da restituição do valor pago em caso de impossibilidade de cumprimento; (iii) reavaliar os critérios de indenização por perdas e danos e a existência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal se encontra preservado, uma vez que as razões do recurso permitem identificar, de forma suficiente, o inconformismo do recorrente e a impugnação aos fundamentos da sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ que prioriza a instrumentalidade das formas. 4. Em relação à substituição do produto, o Código de Defesa do Consumidor (art. 18, § 1o) confere ao consumidor o direito de escolher, alternativamente, entre a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço. Contudo, considerando a impossibilidade de substituição por ausência de estoque, aplica-se o art. 536 do CPC para determinar o cumprimento da obrigação pelo resultado prático equivalente, sendo cabível a restituição do valor pago com correção monetária e juros de mora desde a citação. 5. Quanto às perdas e danos, o art. 402 do Código Civil estabelece que abrangem o prejuízo efetivo e os lucros cessantes, limitando-se, no caso, ao valor do produto defeituoso. O prolongamento da paralisação das atividades laborais decorreu também da inércia do consumidor em buscar alternativas disponíveis, não sendo imputável exclusivamente ao fornecedor. 6. Não se verifica dano moral, pois não houve conduta abusiva ou resistência injustificada por parte do fornecedor. A oferta de produto alternativo reflete boa-fé objetiva, sendo a situação configurada como mero inadimplemento contratual. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 18; CC, arts. 402 e 403; CPC, arts. 805, 932, III, e 1.010; LINDB, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; TJDFT, Acórdão 1776406, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 9/11/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigo 402 do Código Civil, sob o argumento de que deixou de exercer sua atividade profissional, que depende do equipamento adquirido da recorrida, e não obteve o valor correspondente ao que razoavelmente deixou de lucrar durante o período em que esteve impossibilitado de trabalhar. Afirma que o órgão julgador não considerou adequadamente as circunstâncias que impediram o recorrente de buscar alternativas durante o período em que o produto defeituoso não foi substituído, na medida em que não se pode impor ao consumidor a responsabilidade pela demora da recorrida em fornecer uma solução adequada, ainda mais em um contexto excepcional como a pandemia de Covid -19; b) artigo 186 do CC, defendendo que restou caracterizado o dano moral, pois não apenas ficou sem o equipamento necessário ao seu trabalho, mas também experimentou um período de incerteza, em que foi prejudicado financeiramente e emocionalmente. Acrescenta que o desvio produtivo não pode ser ignorado, c) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, inciso II, e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência da devida fundamentação. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 402, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: ... A prudência recomendaria ao autor, logo após vislumbrar a demora na substituição do produto, a aquisição ou obtenção de outro para o exercício do seu trabalho. O exercício do seu trabalho não dependia, de modo absoluto e exclusivo, do aparelho defeituoso. Concluo que o tempo de paralisação do trabalho não decorreu apenas e tão somente da falta do produto. Por isso, limito as perdas e danos ao preço de venda do produto. Se houve prejuízo maior, ele não decorre da falta do aparelho, mas de incúria do próprio consumidor. É dever do fornecedor promover a substituição do produto defeituoso, mas não é razoável que este seja fonte indefinida de renda para a outra parte quando possível o ressarcimento por outros meios. ... Quanto aos danos morais, a teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. A condenação decorre, em linhas gerais, do descumprimento da cláusula que exige conduta conforme a boa-fé objetiva. ... Contudo, no caso em exame não vislumbrei violação à cláusula da boa-fé objetiva. Embora presente o defeito, não houve resistência do réu ao cumprimento de sua obrigação. Ao contrário, na premissa de que não tinha o produto em estoque, que não foi infirmada de modo consistente, cabal, ofertou produto equivalente, que não foi aceito. Assim, considero o fato como mero desacordo no cumprimento de obrigação contratual. Afasto, pois, a parte da sentença que impõe indenização por danos morais (ID 69139354). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 489, inciso II, e §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023